Tribunal: TJMT
Processo: 1018105-59.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018105-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Tarifas, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), DIANE SCIASCIA - CNPJ: 06.081.912/0001-11 (AGRAVANTE), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (AGRAVADO), VALOR FINTECH SERVICOS E ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 27.618.044/0001-36 (AGRAVADO), LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 645.994.181-53 (ADVOGADO), RICARDO LEME PASSOS - CPF: 158.464.888-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDO – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO OPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018105-59.2022.8.11.0000

REQUERENTE:
DIANE SCIASCIA

REQUERIDO:
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e outros

Processo:
Ação cautelar antecedente nº 1006456-85.2022.8.11.0004 - 2ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças.

RELATÓRIO

Agravo Interno oposto por
DIANE SCIASCIA de decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo postulada no agravo, cujo objetivo é realizar
o depósito em juízo do valor que entende como incontroverso, com a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas da Cédula de Crédito Bancário (CCB) n. 8049442, e dos efeitos decorrentes da mora, bem como que a requerida se abstenha de incluir o seu nome no cadastro de inadimplentes.

Diz que a decisão liminar não observou
os preceitos legais aplicáveis ao caso em tela, em especial, a legislação aplicável aos contratos bancários e, ainda, a legislação consumerista (CDC).

Afirma que a possibilidade de depósito do valor referente à parte incontroversa a Agravante se funda na existência da dívida em função da cobrança indevida de juros e demais encargos de correção ilegais pelo Agravado, alicerçado em jurisprudência consolidada pelo STF e STJ.

Relata que a negativação e manutenção do nome da agravante nos órgãos de restrição ao crédito até o julgamento do mérito no juízo de origem causará, inegavelmente, a interrupção das atividades da Agravante, com a suspensão de linhas de créditos em fase de análise.

Desse modo, ratifica as teses do agravo para que seja exercido o juízo de retratação com o deferimento de tutela de urgência no sentido de que seja atribuído efeito ativo ao Agravo de Instrumento até ulterior julgamento final do recurso. Alternativamente, pede seja remetido o presente Agravo Interno para julgamento pela competente turma julgadora para o fim de que seja conhecido e provido.

Em contrarrazões (Id 147835179) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno oposto por
DIANE SCIASCIA de decisão que
, na Ação Cautelar Antecedente nº 1006456-85.2022.8.11.0004,
indeferiu a atribuição de efeito suspensivo postulada no agravo, cujo objetivo é realizar
o depósito em juízo do valor que entende como incontroverso, com a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas da Cédula de Crédito Bancário (CCB) n. 8049442, e dos efeitos decorrentes da mora, bem como que a requerida se abstenha de incluir o seu nome no cadastro de inadimplentes.

Como anotado na decisão que indeferiu a liminar a
antecipação de tutela nas ações revisionais de contrato bancário tem como balizas no direito brasileiro o acórdão do STJ relativo ao Incidente de Recursos Repetitivos Resp nº 1.061.530.

E nesse sentido, a abstenção da inscrição/manutenção em cadastros de inadimplentes somente será deferida se houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ. Desse modo, saber
se há ou não abusividade contratual é matéria que demanda dilação probatória e que se acha atrelada ao próprio mérito da ação, o que afasta o exame nesta fase de cognição sumária.

Não fosse suficiente,
a decisão agravada se mostra em consonância com a orientação tirada da súmula nº 380 do STJ
e com

artigo 330, § 2º e §3º do CPC, que assim dispõe:

“Artigo 330 (...)

§ 2º - Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º - Na hipótese do § 2º,
o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
”.

A respeito, nossa e. Quarta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS E DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR QUE SERIA DEVIDO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – VEDAÇÃO
– EXCESSO NA TAXA DE JUROS NÃO DEMONTRADO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – INVIABILIDADE – RESP. 1061530/RS – RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

“Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional (...)." (REsp 1061530/RS)”. (N.U 1009452-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022)

Desse modo, de relevo notar que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.

Neste sentido, veja a orientação desta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE DESPROVEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO, BEM ASSIM QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO FEITO PELA ORIGEM QUANTO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.

A falta de demonstração de elementos novos e aptos a desconstituírem a decisão agravada, impõe o desprovimento do Agravo Interno
”.(N.U 1020158-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)(g.n)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – NÃO CONHECIMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso
”. (N.U 0001597-80.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022) (g.n)

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II -
Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência
. (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (g.n)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao agravo interno
.

Dê-se normal seguimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022